Tribunal: CARF
Processo: 10830.008656/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.008656/2008-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.405 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de julho de 2020
Recorrente
IBRAFEM INSTITUTO BRASILEIRO DO FUTURO EMPRESARIO
ENSINO SUPERIOR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2003 a 30/10/2007
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
AFERIÇÃO
INDIRETA.
Nos termos da legislação previdenciária, o contribuinte ao ser intimado para
apresentar documentos fiscais para análise da ocorrência do fato gerador e não
o fazendo sofre as consequências da aferição indireta, com apuração baseada
no contexto fiscal encontrado pela autoridade administrativa, cabendo a ele
afastar, por meio de documentos hábeis e idôneos, dentro do prazo legal, a
presunção gerada.
ÔNUS
DA
PROVA.
INCUMBÊNCIA
DO
INTERESSADO
IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Não tendo o
contribuinte apresentado documentação comprobatória de seu direito, devendo
ser mantida a autuação.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. PENALIDADE. LEGALIDADE.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
A sanção prevista pelo art. 44, I, da Lei n° 9.430/96, nada mais é do que uma
sanção pecuniária a um ato ilícito, configurado na falta de pagamento ou
recolhimento de tributo devido, ou ainda a falta de declaração ou a
apresentação de declaração inexata. Portanto, a aplicação é devida diante do
caráter objetivo e legal da multa aplicada.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária, nos termos da Súmula CARF no 02.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula CARF
no 02), e negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.008656/2008-17
Fl. 835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.405 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.008656/2008-17

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de crédito lançado em desfavor de IBRAFEM INSTITUTO BRASILEIRO
DO FUTURO EMPRESARIO ENSINO SUPERIOR LTDA., tendo sido julgado improcedente a
impugnação apresentada.
O Acórdão recorrido assim dispõe:
DO AUTO DE INFRAÇÃO
Cuida o presente crédito, lançado em processo principal 10830.008656/2008-1/
referente
ao
Debcad
n°
37.158.995-9
e
processos
apensados
10830.008655/2008-72, referente ao Debcad n° 37.158.994-0 e processo
10830.008657/2008-61, referente ao Debcad n° 37.158.996-7, formalizados
com base nos mesmos elementos de prova, conforme descrito a seguir:
A DEBCAD N “ 3 7.158. 995-9 '
Crédito lançado no montante de R$ 567.845, 77(Quinhentos e sessenta e sete
mil oitocentos e quarenta e cinco reais e setenta e sete centavos) correspondente
às contribuições concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho previstas no artigo 22,
inciso I e II da Lei 8.212/91.
O Relatório Fiscal de folhas 06/29 informa que o salário de contribuiçao foi
obtido por aferição indireta autorizada pelos §§ 3° 4° e 6° do artigo 33 da Lei
8.212/91, tendo em vista que a empresa apresentou a escrituração contábil de
forma deficiente e ainda que os lançamentos da conta contábil - Construções em
andamento - relativo ao período de execução das obras de construção civil de
sua propriedade, CEI 3 7. 790.04579/79, referente à filial
0002-: 37. 790. 045 78/7 7referente à filial 0003.58 e 43.290.02020/75 referente
à filial 0004.39, não reflete o real movimento de cada obra.
O extenso Relatório Fiscal explica detalhadamente o procedimento adotado pela
autoridade lançadora fazendo menção inclusive sobre os métodos utilizados na
obtenção de informações citando as fontes - órgão municipais, Cartórios de
Registros de Imóveis e inspeções “in loco ” nas três unidades da empresa com
fotos que constam do CD de folhas 113, que compõe o processo administrativo.
A Auditoria Fiscal às folhas 30/81, junta aos autos os documentos a que se
refere no Relatório Fiscal e às folhas 82/87, os ARO - Avisos de Regularização
das Obras em comento.
Fl. 836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.405 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.008656/2008-17

DEBCAD N ° 3 7.158. 994-0 ›
Crédito lançado no valor de R$197. 5I1,57(cento e noventa e sete mil
quinhentos e onze reais e cinqüenta e sete centavos) correspondente às
contribuições previdenciárias dos segurados empregados ._artigo 20 da Lei
8.212/91, incidentes sobre 0 salário de contribuição obtido por aferição indireta
autorizada pelos §§ 3° 4° e 6° do artigo 33 da Lei 8.212/91, tendo em vista que
a empresa apresentou a escrituração contábil de forma deficiente e ainda que os
lançamentos da conta contábil - Construções em Andamento – relativo ao
período de execução das obras de construção civil de sua propriedade, E 3 7.
790.045 79/79. referente à filial 0002-77; 37. 790.045 78/77referente à filial
0003.58 e 43.290.02020/75 referente à filial 0004.39 não reflete 0 real
movimento de cada obra. Os elementos de prova são os mesmos informados no
Relatório Fiscal do auto 'de Infração 37.158.995-9.
DEBCAD N°37.158.996-7
Crédito lançado no valor de R$143. 195, 90(cento e quarenta e três mil cento e
noventa e cinco reais e noventa centavos correspondente às contribuições
previdenciárias destinadas às outras entidades e fundos - Salário Educação.
INCRA, SESI e SENAI conforme dispõe o artigo 3° da Lei 11.457/16.03.2007.
incidentes sobre o salário de contribuição obtido por aferição indireta autorizada
pelos §§ 3° 4° e 6° do artigo 33 da Lei 8.212/91, tendo em vista que a empresa
apresentou a escrituração contábil de forma deficiente e ainda que os
lançamentos da conta contábil - Construções em Andamento - relativo ao
período de execução das obras de construção civil de sua propriedade, CEI 3 7.
790.045 79/79, referente à filial 0002-77; 37. 790.045 78/77referente à filial
0003.58 e 43.290.02020/75 referente à filial 0004.39 , não reflete 0 real
movimento de cada obra. Os elementos de prova são os mesmos informados no
Relatório Fiscal do auto de Infração 37.158.995-9.
O Auditor Fiscal ilustra as suas alegações com a juntada dos seguintes
documentos às folhas 30/113: Oficio endereçado ao 2° Cartório de Registro de
Imóveis de Piracicaba; Cópias das matriculas 30130,43088,0fício endereçado ao
1° Oficio de Registro de Imóveis - Comarca de Araraquara, Cópias das
matriculas
100.195,100.l96,l00.197,lOO.200,lO3.646,Cópias
das
ART°s,
Alvará de Licença da Prefeitura Municipal de Rios das Pedras, Memoriais
Descritivos ,AROS ~ Avisos de Regularização de Obras , cópias das folhas do
Razão Analítico da conta contábil, Construções em Andamento, e CD.
Em seu Recurso Voluntário de e-fls. 797 e seguintes, a recorrente alega, em
apertada síntese, o seguinte:
- Da Infração - que o auto de infração em apreço tem como
fundamento os levantamentos por arbitramento relativo às obras de construção
civil das filiais 0002-77, 0003- 58 e, 0004-39, no entanto as referidas autuações
não merecem prosperar;
- Do Imóvel situado na Rodovia do Açúcar - que ao contrário do
alegado pela autoridade lançadora, a obra realizada na filial 0003-58, não se trata
de obra nova, mas sim de reforma de um prédio já existente e que foi adaptado
para o funcionamento da faculdade. Alude ainda a contratos anexados que
comprovam que a construção não se refere a um prédio novo;
- Da não expedição de Matricula CEI- que a autuada está
providenciando a regularização das obras das filiais 0002-77 e 0003-58 com o
Fl. 837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.405 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.008656/2008-17

pagamento inclusive dos autos de infração lavrados por descumprimento da
obrigação acessória quanto à matricula das mesmas junto ao órgão fiscalizador;
- Da Ofensa ao Principio do “Bis in Idem” - alega que a
impugnante foi autuada “mais de uma vez tendo por base 0 mesmo fato gerador!
A seguir se refere aos autos de infração lavrados na mesma ação fiscal -
37.072.451-8, 37.158.993-2, 37.158.996- 7,37.158.995-9 inferindo que a
Impugnante foi autuada várias vezes para pagar multa referente ao mesmo fato
gerador.
- Da Ofensa ao principio da razoabilidade e proporcionalidade -
que o lançamento não deve subsistir uma vez que a folha declarada a menor com
sua eventual diferença será recolhida oportunamente com a devida correção
monetária. Discorre sobre os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
ao fundamentar o argumento de que “foi imposta a esta impugnante multa
demasiadamente onerosa Que a ofensa a tais princípios fere a ordem
constitucional e sem a mesma não há democracia nem estado de direito.
- Do principio do não confisco - Infere que a multa imposta
configura verdadeiro confisco, devendo ser desconstituída e transcrevendo o
inciso V do artigo 150 da Constituição Federal a embasar a alegação.
Diante dos fatos narrados, é o relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivos e também de competência dessa
Turma. Assim, passo a analisá-lo.
DA DELIMITAÇÃO DA LIDE
Conforme se constada da decisão de primeira instância, a recorrente deixou de
impugnar de forma específica as matérias objetos do lançamento, senão vejamos:
“O Impugnante não contesta materialmente a exigência fiscal, ou seja, não há
controvérsia sobre os valores discriminados nos levantamentos, mais
precisamente das bases de cálculo. Do mesmo modo não se opõe à formalização
do ato, desde a origem até a comunicação ao sujeito passivo. Não se manifesta
sobre o levantamento das CEI 37.790.04579/79, referente à filial 002 - 77 e
43.290.02020/75 referente à 'filial 004-39. .
Assim as matérias não expressamente contestadas não serão objeto de análise,
vez que não se tornaram controvertidas, nos termos do artigo 17 do Decreto n°
70.235/72,'na redação dada pela Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997,
aplicável às contribuições previdenciárias a partir do dia 01 de abril de 2008,
nos termos do artigo 25 da Lei n° 11.457, de 16 de março de 2007, in verbis:
(...)”
Nesse aspecto estaria precluso o direito do contribuinte em contestar matéria de
seu interesse, em desobediência ao que dispõe o art. 17, Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972., in verbis:
Fl. 838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.405 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.008656/2008-17

“Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante".
Assim, passo a analisar as demais alegações recursais que foram semelhantes às
razões apresentadas em primeira instância.
DA AUTUAÇÃO
Quanto ao mérito da autuação a recorrente não trouxe novas alegações, nem
provas novas, aduzindo somente o seguinte:
“No acórdão supracitado a Digníssima Relatora alega que a recorrente não produziu
prova em sua defesa através de documentação hábil e idônea.
Entretanto, razão não assiste ao autoridade fiscalizadora, vez que diferente do quanto
alegado, o que houve no imóvel situado na Rodovia do Açúcar foi a reforma dos prédios
que lã existem e não construção de obra nova.
Anteriormente a instalação .da faculdade lBRAFEM,s e localizava neste imóvel um
Haras, que era composto por várias baias.
Assim, quando o imóvel foi adquirido para ser transformado em uma faculdade, foram
reformadas as baias, mantendo-se a mesma disposição, ou seja, foi feita uma adaptaç@
dos prédios que já existiam, não havendo, portanto, que se falar em obra nova.
Alias, no referido imóvel somente foram construídos 0 portal de entrada da faculdade,
bem como o asfalto da entrada e do estacionamento.
Houve, inclusive, com a reforma uma redução da área então construída, como resta
provado pela matrícula anexa a Impugnação. § , ,- , ›
Ademais, em conformidade com as copias dos contratos anexados a impugnação
;ofertada, registrados no Conselho Regional de Engenharia e Arqtiiteptiira e Agronomia
dos Estado de São Paulo, bem como a também juntada¿_declaraçã.o do Sr. Gilson de
Moura Gomes, engenheiro civil responsiavel pela obra, dentre suas atividades em
nenhum momento é mencionaída a construção de prédio novo.
São assim" descritos os serviços executados sob a responsabilidade do Sr. Gilson:
coordenação geral da obra, incluindo-se supervisão nos serviços" de obras civis,
estruturas e cobertura metálica, instalações elétricas, lógica e telefonia, assim como os
serviços de instalação de central de ar condicionado; coordenação geral da obra,
incluindo-se supervisão e execução dos serviços de terraplanagem, fundações, estruturas
alvenarias, revestimentos de parede e pisos, pintura geral, instalações hidráulicas
simples e instalações de esquadrias metálicas e blinclex”.
Diante da muito bem lançada decisão de primeira instância, verifico que inexistem
provas trazidas aos autos das alegações da recorrente, na qual me filio à conclusão a quo, que
descreveu detalhadamente os fatos narrados e o direito enquadrado para exigibilidade do crédito
fiscal, uma vez que interpretou o vasto material e informações trazidas ao feito pela fiscalização.
“Primeiro porque o Memorial_Descritivo, em que pese se, referir a uma Reforma de
procedimentos fiscais e contábeis efetuados, tanto é assim que desde a emissão do
TIAD- Termo de Intimação para apresentar documentos e esclarecimentos sobre a obra
em questão e o término do procedimento fluiu praticamente dois meses. Atitude que deu
motivo à lavratura do Auto de Infração 37.072.451-8.
A confirmar a maneira de proceder do Impugnante desde o término da ação fiscal até o
momento do protocolo 26.09.2008, transcorreram mais 30 dias sem que os documentos
relativos às obras de construção civil solicitados e as provas da sua afirmação fossem
juntados aos autos no momento da impugnação, reincidindo a autuada na mesma
omissão.
Tem-se ainda que foram identificadas despesas, relacionadas à execução das obras de
construção civil, não registradas nos livros contábeis e os 0,013% do custo total
Fl. 839
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.405 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.008656/2008-17

contabilizados ainda o foram em conta contábil única - 1.3.2.2.08.0001 - Construções
em Andamento - procedimento vedado a teor do que disciplina o inciso II do § 13° do
artigo 225 do Decreto 3.048/99 e constituindo infração ao Inciso II, artigo 32, da Lei
8.212/91.Motivo da Lavratura do Auto de Infração n° 37.158.993-2.
As obras relativas às matrículas CEI 37.790.04578/77 e CEI 37.790.04579/79 foram
emitidas “de ofício” pela fiscalização, já que o contribuinte deixou de fazê-lo, na forma
devida, em época própria, tal omissão se afigura especialmente relevante, neste caso,
pois teria sido justamente com a inscrição das respectivas obras no INSS que o
contribuinte poderia ter apresentado regularmente os documentos e informações capazes
de identificar exatamente as características e natureza dos respectivos imóveis. Motivo
da lavratura dos autos de Infração 37.072.452-6 e 37.158.992-4.
Conforme amplamente demonstrado a autoridade lançadora diligenciou junto aos
órgãos públicos competentes - Prefeituras Municipais e Cartórios de Imóveis - além de
ter realizado diligências “in loco no sentido de determinar as circunstâncias específicas
em que as obras foram realizadas, assim como para determinar suas características e
natureza. E, certamente em face da absoluta impossibilidade de se apurar a eventual
área que supostamente teria sido objeto de aproveitamento, seja por reforma ou
ampliação, em relação ao imóvel da matrícula CEI 37.790.04578/77, restou tão somente
a alternativa de se considerar a execução de obra nova, na forma empreendida.
Na hipótese de que o imóvel com área construída de 9.668,93 m2, seria em verdade uma
“reforma dos prédios que lá existiam e não construção de obra nova”, resultado da
“reforma de baias” 0 que se admite apenas para se continuar na argumentação, tanto o
Memorial Descritivo de folhas 55/63, quanto a Declaração de folhas 139 e as ART de
folhas 52/53 teriam que se coadunar com a defesa do Impugnante.
Edifício Comercial, não se reporta a um simples restauro ou conserto e sim a Alvenarias
a Serem Construídas, itens 6.A, 6.B, 6. C, 6.D, 6.E, 6.F e 6. G, denotando que a área
supostamente existente não foi aproveitada ou que foi acrescida o que por si só
desconsideraria o conceito de reforma disciplinado no artigo 413 inciso IV da Instrução
Normativa 03/05, in verbis:
Art. 413. Considera-se:
IV - reforma, a modificação de uma edificação ou a substituição de materiais nela
empregados, sem acréscimo de área¿_(G.N.z Segundo, porque a Declaração do
Engenheiro que na realidade é uma cópia de documento enviado por 'fac símíle",
desacompanhada, inclusive da respectiva ART Anotação de Responsabilidade Técnica e
de quaisquer documentos idôneos capazes de comprovar seu conteúdo, afirma que
houve redução da área construída Qual área construída? A do Haras ? Quanto de
redução ? Mais uma vez se essa assertiva ficasse comprovada denotaria que o que o que
realmente ocorreu foi a edificação de obra nova com a demolição de parte da área outra
vez desconsiderando 0 conceito de reforma.
Por derradeiro se conclui que compete exclusivamente à Impugnante, após a farta
demonstração, por parte da fiscalização, das anormalidades encontradas, exibir as
provas técnica, contábil e jurídica de que suas operações não se realizaram ao arrepio da
lei. O ônus da prova se inverte, uma vez que os métodos utilizados na escrituração
contábil só são conhecidos pela autuada. Ê de sua competência provar que a área de
9.668,93 m2 não é uma obra nova e sim uma reforma.
Nesse sentido, acompanho a decisão de primeira instância, já que a prova do
direito é de quem alega e nesse caso, caberia à recorrente apresentar as provas de sua alegação,
uma vez que em processo tributário o ônus da prova é do contribuinte, quando acusado. Fato
esse que não ocorreu.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste sentido,
prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
Fl. 840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.405 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.008656/2008-17

“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei”.
Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor”.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo decisum abaixo transcrito:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013, grifou-
se).
Assim, não assiste razão a recorrente.
DA AUTUAÇÃO E DOS PRINCÍPIOS DO NÃO CONFISCO. PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE
A legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo, verificando
assim o fato gerador e o montante devido, determinar a exigência da obrigação tributária e sua
matéria tributável, confeccionar a notificação de lançamento, lavrando-se o auto de infração, e
checar todas essas ocorrências necessárias para as fiscalizações de cobrança, quando da
identificação da ocorrência do fato gerador, independente da ação judicial manejada, sendo
legítima a lavratura do auto de infração em conformidade com o art. 142, do CTN e com o art.
10 do Decreto n.o70.235/72, conforme dispositivos in verbis:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
Fl. 841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.405 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.008656/2008-17

V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula".
Verifica-se dos autos que os procedimentos administrativos foram devidamente
realizados sem mácula ou nulidade, dentro do processo administrativo (rito processual).
O PAF – Processo Administrativo Fiscal se inicia pelo ato da fiscalização
realizada pela autoridade administrativa, que realiza as atividades necessárias para obter as
informações imperiosas na constituição do crédito devido, conforme determina o artigo 196, do
CTN, conforme transcrição abaixo:
“Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências
de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do
procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo para a
conclusão daquelas”.
Assim, a autoridade administrativa tem o poder-dever de realizar diligências que
entender devidas para verificar o levantamento de todas as informações necessárias, desde que
permitidas em lei, para a respectiva busca da verdade material sobre os fatos em relação a
obrigação tributária a ser cumprida, podendo examinar mercadorias, livros, arquivos,
documentos, movimentações financeiras, papéis e feitos comerciais ou fiscais dos contribuintes.
Apesar das ações de fiscalização possuírem caráter investigatório e inquisitório,
realizando procedimentos unilaterais, de obediência obrigatória, que não é absoluta, o desfecho
do PAF alberga os princípios da ampla defesa e contraditório, pois existe nele a possibilidade do
contribuinte se manifestar, impugnar, apresentar provas, e contestar todo o apontamento
realizado.
O PAF, como em diversos procedimentos, é constituído de fases, e nesse sentido
existe uma espécie de fase não contenciosa. Para melhor explicar é de se transcrever a lição de
Hugo de Brito Machado, do qual explica:
"A determinação do crédito tributário começa com a fase não contenciosa, que é
essencial no lançamento de ofício de qualquer tributo. tem início com o primeiro ato da
autoridade competente para fazer o lançamento, com o objetivo de constituir o crédito
tributário. Tal ato há de ser necessariamente escrito, e deve ser levado ao conhecimento
do sujeito passivo da obrigação tributária correspondente, posto que só assim pode ser
considerado completo. Em outras palavras: o ato inicial da fase não contenciosa da
constituição do crédito tributário completa-se quando é levado ao conhecimento do
sujeito passivo da obrigação tributária, aquele contra quem o ato é praticado e tem,
portanto, interesse em se manifestar contra ele". MACHADO, Hugo de Brito. Teoria
Geral do direito tributário. Editora Malheiros, São Paulo, 2015, pág 411).
Por outro lado, no processo administrativo fiscal as causas de nulidade se limitam
às que estão elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Fl. 842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.405 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.008656/2008-17

§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei 8.748, de 1993".
Já o art. 60 da referida Lei, menciona que as irregularidades, incorreções e
omissões não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio:
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio".
Nesse sentido, está pacificado em nossos Tribunais o princípio de pas nullité sans
grief, ou seja: não há nulidade sem prejuízo.
No presente caso, verifica-se que a recorrente teve ciência de todo os fatos que
estavam sendo apontados, pois respondeu todo questionamento da fiscalização, bem como
indicaram elementos solicitados para as conclusões do lançamento ou da formação de grupo
econômico. Apresentou defesa e tiveram ciência dos demais atos, incluindo recurso e demais
manifestações quanto ao que foi apurado no processo administrativo fiscal.
Com isso, verifica-se que não houve afetação ao princípio da proporcionalidade
ao PAF.
Já ao princípio do não confisco, a matéria escorre argumentos de
inconstitucionalidades, da qual esse tribunal não é competente para julgar, sendo que não
conheço dessa matéria recursal.
O Conselho não é legitimado a analisar matérias Constitucionais, já que confisco
possui clara pertinência constitucional, conforme se depreende do art. 26-A, do Decreto 70.235-
72, in verbis:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
Não obstante, a súmula 02 do CARF dispõe que o CARF "não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
Assim, o jurisprudência desse Conselho é antiga sobre o tema e não permite o
debate sobre constitucionalidade de Lei tributária.
DA ALEGAÇÃO DO BIS IN IDEM
Alega a recorrente que teria sido autuado mais de uma vez, aduzindo que recebeu
mais de uma vez multa sobre o mesmo fato gerador.
Ocorre que não procede a referida alegação, como bem analisado pela decisão de
primeira instância, da qual transcrevo parte dela:
Como se depreende a Impugnante não foi autuada mais de uma vez para pagar multa
referente ao mesmo fato gerador. As multas cobradas nos AIOA - Autos de Infração de
Obrigações Acessórias de números 37.072.451- 8 e 37.158.993-2 não têm a mesma
natureza daquelas lançadas nos AIOP - Auto de Infração de Obrigação Principal de
números 37.158.995-9 e 37.158.996-7.
A multa aplicada ao lançamento da obrigação principal obedece ao disposto no artigo
35, Inciso e alíneas da Lei 8.212/91, e a multa aplicada à infração por descumprimento
Fl. 843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-007.405 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.008656/2008-17

da obrigação acessória está disciplinada no artigo 283 do Decreto 3.048/99. Aquela tem
natureza indenizatória destinando-se a compensar o sujeito ativo da obrigação pelo
prejuízo suportado em virtude do atraso no pagamento do tributo devido e esta tem a
função de sancionar o descumprimento das obrigações instrumentais.
Posto assim, não há que se falar em bis in idem na cobrança da multa moratória
incidentes sobre as contribuições previdenciárias devidas, visto que possuem natureza e
finalidade diversas. As penalidades pecuniárias não se equiparam, em substância, aos
tributos, pois, embora constituam prestações pecuniárias compulsórias, não têm
natureza tributária, mas são receitas imputadas ao sujeito passivo que descumpriu
deveres fiscais legalmente previstos.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
acolhendo as alegações de inconstitucionalidade, para no mérito NEGAR PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 844
DF CARF MF
Documento nato-digital